Tribunal: TJDFT
Processo: 0717087-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência de débitos em relação ao veículo de sua propriedade (Volkswagen/Gol 1.0, na cor cinza, ano: 1998/1998, particular, chassi: 9BWZZZ377WP571414, RENAVAM: 00705162630), no período de 28/07/2001 a meados de maio/2003, que foi baixado no sistema do DETRAN em 19/06/2006, bem como a prescrição dos débitos com mais de cinco anos da data de lançamento.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido após o indeferimento da gratuidade de justiça, id. 47308485. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Com efeito, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados tanto por não ter ocorrido a prescrição, já que as ações de execução foram ajuizadas dentro do quinquídio legal; porque eventual anulação do débito deve ser precedida de discussão naqueles autos, sob a condição de depósito prévio do valor excutido (art. 38 da Lei 3860/80); bem como que a baixa do veículo só ocorreu em 22/10/22. A recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos principais da sentença, se limitando a repetir o teor da petição inicial. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Preliminar suscitada de ofício e acolhida.
IV. Recurso NÃO CONHECIDO.
V. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95).
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.